Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746833-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: P. A. F., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE SA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 67730421), que nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença proposta por P.A.F., representado por seu genitor, I.R.F., julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais (ID 67730435) o apelante alega que a discussão sobre astreintes não faz coisa julgada e a não apreciação do mérito enseja cerceamento de defesa. Pontua que o apelado não apresentou prova do descumprimento da decisão judicial. Argumenta que o valor da multa cominada é exorbitante. Aduz que não incide sobre as astreintes multa e honorários por se tratar de execução de dívida decorrente de descumprimento de obrigação de fazer. Assevera que não se cominam juros sobre a execução da multa cominatória sob pena de bis in idem. Requer que seja decotado do montante das astreintes os juros de mora, a multa e os honorários. O apelado/autor, em contrarrazões (ID 67730443) e a Procuradoria de Justiça (ID 69565236) se manifestaram quanto à existência de violação ao princípio da dialeticidade no apelo em análise. Da leitura das razões recursais, depreende-se que o recorrente não apresentou argumentos de forma a confrontar a sentença, podendo extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III) no tocante ao pedido de conhecimento da impugnação ao cumprimento de decisão e sobre a validade das astreintes. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, na parte destacada, e requeira o que entender de direito. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator